Tribunal: STJ
Processo: 5004010-05.2023.8.13.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027053 - MG(2025/0312560-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VLADIMIR JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - MG055894
AGRAVADO
: EXPEDITO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JEISIELE OLIVEIRA HILARIO - MG177881
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CHEQUE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
§ 1o, IV, DO CPC.
ART. 489,
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELO
INDEFERIMENTO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. JUÍZO DE
PERTINÊNCIA E NECESSIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CPC. SÚMULAS
E
ART. 1.029,
284/STF
211/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em embargos à execução fundados em cheque, no
qual se alegam negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve ofensa ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos capazes
de confirmar a concluir; (ii) o indeferimento de expedição de ofício à
Receita Federal configura cerceamento de defesa à luz dos arts. 369
do CPC e 5o, LV, da
; (iii) está demonstrado dissídio
CF/1988
jurisprudencial sobre os arts. 369 e 489 do CPC nos moldes legais.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão apreciar, de forma suficiente e consistente, as questões
essenciais (fundamentação, pagamento parcial pretérito, agiotagem e
irrelevância da questão fiscal), nos termos do
do CPC.
art. 489
4. A aferição de necessidade, utilidade e pertinência da prova
pleiteada é matéria inserida no juízo de instrução das instâncias
ordinárias; a revisão, em especial quanto ao vínculo entre declarações
Documento eletrônico VDA55346717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 455ffca8-a2cd-419b-a4f6-232782f1418b

de Imposto de Renda e a
do cheque, exige reexame
causa debendi
de fatos e provas, o que atrai a Súmula 7/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
específico, com indicação de similitude fático-jurídica e impugnação
de fundamentos independentes do acórdão recorrido, incidindo, na
deficiência da fundamentação e no prequestionamento, conforme
Súmulas
e
284/STF
211/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55346717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 455ffca8-a2cd-419b-a4f6-232782f1418b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027053 - MG(2025/0312560-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VLADIMIR JOSE MOREIRA
ADVOGADO
: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - MG055894
AGRAVADO
: EXPEDITO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JEISIELE OLIVEIRA HILARIO - MG177881
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CHEQUE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
§ 1o, IV, DO CPC.
ART. 489,
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELO
INDEFERIMENTO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. JUÍZO DE
PERTINÊNCIA E NECESSIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CPC. SÚMULAS
E
ART. 1.029,
284/STF
211/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em embargos à execução fundados em cheque, no
qual se alegam negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e dissídio jurisprudencial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve ofensa ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos capazes
de confirmar a concluir; (ii) o indeferimento de expedição de ofício à
Receita Federal configura cerceamento de defesa à luz dos arts. 369
do CPC e 5o, LV, da
; (iii) está demonstrado dissídio
CF/1988
jurisprudencial sobre os arts. 369 e 489 do CPC nos moldes legais.
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão apreciar, de forma suficiente e consistente, as questões
essenciais (fundamentação, pagamento parcial pretérito, agiotagem e
irrelevância da questão fiscal), nos termos do
do CPC.
art. 489
4. A aferição de necessidade, utilidade e pertinência da prova
pleiteada é matéria inserida no juízo de instrução das instâncias
ordinárias; a revisão, em especial quanto ao vínculo entre declarações
de Imposto de Renda e a
do cheque, exige reexame
causa debendi
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

de fatos e provas, o que atrai a Súmula 7/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
específico, com indicação de similitude fático-jurídica e impugnação
de fundamentos independentes do acórdão recorrido, incidindo, na
deficiência da fundamentação e no prequestionamento, conforme
Súmulas
e
284/STF
211/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VLADIMIR JOSÉ
MOREIRA (VLADIMIR) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, disposições
e
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
REJEITANDO
EMBARGOS
E
MANTENDO
EXECUÇÃO.
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ERRO NO PROCEDENDO POR FALTA DE
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE
AGIOTAGEM
E
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que
rejeitou embargos à execução, com base em cheque no valor
atualizado de R$511.949,04. O apelante alega ausência de
fundamentação, erro no procedimento pela falta de manifestação do
Ministério Público sobre possível sonegação fiscal e práticas de
agiotagem, além de pagamento parcial da dívida. Busca a anulação da
sentença ou a redução do valor executada para R$109.880,00. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais: (i) Avaliar
se a sentença foi devidamente fundamentada; (ii) Verificar se há falta
de intervenção do Ministério Público configura vício processual; (iii)
Analisar se cabe a redução do valor da execução, com base em
pagamento parcial e alegação de agiotagem. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente,
abordando os pontos essenciais e justificando a exclusão dos
embargos, conforme o
do CPC e o
IX, da CF. 4. A
art. 489
art. 93,
intervenção do Ministério Público não é necessária, pois não se
verifica as hipóteses previstas no
do CPC. 5. O pagamento
art. 178
parcial alegado não afeta o título executivo, emitido posteriormente, e
a tese de agiotagem não foi comprovada pelo embargante, que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. 4. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Inexiste nulidade da
sentença por falta de fundamentação se o juiz analisou as provas
juntas aos autos e exerceu os motivos que o levaram à decisão
recorrida. 2. A intervenção do Ministério Público é dispensável em
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

embargos à execução sem previsão legal específica. 3. Alegações de
pagamento parcial e agiotagem devem ser comprovadas pelo devedor
(
) para afetar a execução do título, não
executado/embargante
bastando meras conjecturas ou suposições. 4. A alegação de
pagamento parcial anterior à emissão do título executivo não é
suficiente para reduzir o valor da dívida, cabendo ao devedor o ônus
de comprovar eventual excesso ou vício no título. Dispositivos
relevantes citados:
IX;
arts. 178, 373 e 489.
CF/1988, art. 93,
CPC/15,
Jurisprudência relevante relevante: STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ;
TJMG, Apelação Cível

1.0000.22.020868-0/001.

Os embargos de declaração de VLADIMIR foram rejeitados.
Nas razões do agravo, VLADIMIR mencionou (1) não incidência dos óbices
sumulares, com impugnação ao uso da
(2) negativa de prestação
Súmula 7/STJ;
jurisdicional por violação do
§ 1o, IV, do CPC, sustentando que o acórdão não
art. 489,
considerou essas teses centrais; (3) dissídio jurisprudencial sobre a aplicação dos arts.
369 e 489 do CPC.
Houve apresentação de contraminuta por EXPEDITO VIEIRA DA SILVA
(EXPEDITO), defendendo a manutenção da inadmissão com base na ausência de
negativa de prestação jurisdicional, incidência da
e inexistência de
Súmula 7/STJ
dissídio.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, VLADIMIR sustentou
violação do
art. 105
(1)
§ 1o, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de
art. 489,
confirmar a conclusão, especialmente quanto a pagamento parcial, agiotagem e
indeferimento de prova;
violação do
do CPC e do
o, LV, da
(2)
art. 369
art. 5
CF/1988
por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da expedição de ofício à
Receita Federal para obtenção das declarações de Imposto de Renda do recorrido,
como meio pertinente à tese;
existência de dissídio jurisprudencial sobre a
(3)
aplicação dos arts. 369 e 489 do CPC, com paradigmas indicados.
Houve apresentação de contrarrazões por EXPEDITO, pugnando pelo não
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

;
), necessidade de reexame de provas (
, ofensa
356/STF
211/STJ
Súmula 7/STJ)
meramente reflexa e inexistência de violação do
do CPC, além de pleitear o
art. 489
desprovimento, caso ultrapassada a admissibilidade.
Contudo, o recurso não prospera.

(1) Da alegada violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC/2015

VLADIMIR sustentou que o acórdão incorreu em ausência de enfrentamento
de argumentos capazes de infirmar a conclusão, em especial quanto a pagamento
parcial, agiotagem e indeferimento de prova, pedindo nulidade por deficiência de
fundamentação.
O acórdão de apelação enfrentou, de maneira direta e suficiente, os pontos
decisivos da controvérsia: afirmou a suficiência da fundamentação; rejeitou a
vinculação do alegado pagamento de R$ 135.000,00 [cento e trinta e cinco mil reais] (
) ao cheque emitido em
; assentou a irrelevância, para o
janeiro/2021
novembro/2022
deslinde dos embargos à execução, de suposta ausência de declaração do crédito ao
fisco; e registrou que a tese de agiotagem não foi comprovada pelo embargante, que
não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373 do CPC).
Os trechos são expressivos:

O pagamento parcial alegado não afeta o título exequendo, emitido
posteriormente, e a tese de agiotagem não foi comprovada pelo
embargante, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (...). Sua
insistência em uma suposta ‘quitação’ [...] não resiste ao fato de que
essas transferências bancárias se referem a período anterior à
emissão do título em novembro de 2022 e, portanto, não são
pertinentes para o abatimento da dívida atual (...). A declaração ou
não da dívida executada superior a R$ 500.000,00 ao fisco é
irrelevante para esclarecer se houve ou não a prática de agiotagem
[...]. (e-STJ, fl. 127-138)

Além disso, na linha da jurisprudência desta Corte, o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar as
capazes de infirmar a conclusão.
Logo, não se configurou a hipótese do
§ 1o, IV, do
pois
art. 489,
CPC/2015,
o Tribunal estadual explicitou as razões determinantes para a rejeição dos embargos à
execução e para a manutenção da execução fundada no cheque, o que afasta a
nulidade por ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há
ofensa ao
do CPC quando o julgador, embora de forma sucinta, aprecia a
art. 489
controvérsia com fundamentação suficiente, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO
SÚMULA No 211/STJ.
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MULTA.
SÚMULA No 568/STJ.
INAPLICABILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
. [...]. 8. Agravo interno
apenas não no sentido pretendido pela parte
não provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.644.433/MS,
Cueva, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
7/10/2024,
9/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DOIS AGRAVOS INTERPOSTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. ANÁLISE DO PRIMEIRO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR
ANALOGIA.
FATURAMENTE
DA
EMPRESA.
PENHORA.
POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO
NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 3. Não
há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça
de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
. [...]. 8.
submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos
Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.400.143/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024)

(2) Do alegado cerceamento de defesa (art. 369 do CPC; art. 5o, LV, da CF)
pelo indeferimento de expedição de ofício à Receita Federal

VLADIMIR afirmou que a negativa de expedição de ofício à Receita Federal
para obtenção das declarações de Imposto de Renda do recorrido cerceou defesa e
violou o princípio da liberdade probatória e as garantias do contraditório e ampla
defesa.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão enfrentou o tema com precisão:

Inexiste imprescindibilidade de expedição de ofício à Receita Federal
para que junte aos autos as declarações de Imposto de Renda do
apelado [...] Supostas questões relacionadas ao teor da declaração do
exequente ao fisco federal são alheias à matéria discutida [...] A
declaração ou não da dívida executada superior a R$ 500.000,00 ao
fisco é irrelevante para esclarecer se houve ou não a prática de
agiotagem [...]. (e-STJ, fl. 135)

Ao contextualizar a instrução realizada e a improcedência do núcleo fático (
), o Tribunal estadual concluiu pela desnecessidade da diligência
agiotagem/coação
requerida, por não guardar pertinência direta com a
do cheque
causa debendi
exequendo e por deslocar o litígio para seara fiscal estranha ao objeto dos embargos
(e-STJ, fls. 133-137).
Para infirmar esse juízo técnico seria indispensável revolver o conjunto
fático-probatório sobre a utilidade, necessidade e pertinência da prova indeferida,
assim como reavaliar o nexo entre as declarações fiscais e a suposta agiotagem na
relação obrigacional subjacente.
A pretensão esbarra na
cujo enunciado apresenta:
Súmula 7/STJ,
A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
De fato, a jurisprudência desta Corte Superior orienta que a análise sobre a
necessidade e a pertinência da prova é uma faculdade do juiz, sendo que o
indeferimento fundamentado de diligências probatórias não configura, por si só,
cerceamento de defesa. A revisão desse juízo de valor encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Confira-se o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO
SÚMULA No 211/STJ.
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MULTA.
SÚMULA No 568/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. [...].
5. Na hipótese, acolher a pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal de origem de que as provas requeridas
eram necessárias ao deslinde da controvérsia, sob pena de
cercear do direito de defesa da parte adversa demandaria o
reexame das provas dos autos, procedimento incompatível com a
via eleita. Incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, há cerceamento de
defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas,
oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar
suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de
provas. Precedentes do STJ. Súmula no 568/STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido
de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.644.433/MS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
9/10/2024)
Ademais, acerca especificamente da alegação de agiotagem, a inversão do
ônus da prova não é automática, exigindo-se a demonstração de indícios suficientes da
prática, o que não se confunde com o deferimento de toda e qualquer prova requerida
pela parte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que,
somente havendo indícios suficientes da prática de agiotagem,
nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32, é possível a
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a
responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da
cobrança.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.603.777/GO,
Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
21/10/2024)
O exame do alegado cerceamento, no caso concreto, exige reanálise de
fatos e provas, o que obsta o conhecimento da matéria nesta via.
No ponto, a invocação da
do
e do
o, LV, da
art. 369
CPC/2015
art. 5
CF/1988
não supre o óbice, porque não se discute a existência abstrata do direito à prova e das
garantias do contraditório e ampla defesa, mas sim a decisão de juízo de pertinência e
necessidade da prova, tomada pelas instâncias ordinárias a partir do contexto
probatório delineado nos autos.
Ante a incidência da
não se pode conhecer da questão
Súmula 7/STJ,
federal no ponto.

(3) Do dissídio jurisprudencial quanto aos arts. 369 e 489 do CPC/2015

VLADIMIR alegou dissídio jurisprudencial, trazendo paradigmas do Tribunal
de Justiça do Amazonas, sobre perícia grafotécnica em impugnação de transferências
de assinatura, e do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre nulidade por ausência de
fundamentação em cumprimento de sentença.
Mas os argumentos não prosperam.
Primeiro, quanto ao
do CPC, o paradigma do TJAM versa sobre
art. 369
cerceamento pela não apreciação de exigência de perícia grafotécnica necessária à
demonstração de devoluções em contratos bancários, com reconhecimento de
nulidade por ausência de apreciação da requerida. Aqui, a Corte estadual apreciou o
pedido e o reputou impertinente e irrelevante ao objeto dos embargos, à vista do
quadro fático dos autos, posicionando-se com fundamentação própria.
A similitude fático-jurídica não se configura e, de todo modo, a
demonstração do dissenso demanda cotejo analítico específico (art. 1.029, § 1o, do
, o que não se fez de forma adequada.
CPC/2015)
Aplica-se a Súmula 284/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

Segundo, quanto ao
do CPC, o paradigma do TJSP cuidou de
art. 489
“cumprimento de sentença – obrigação de fazer – apostilamento de títulos – decisão –
falta de fundamentação – nulidade”, afirmando: Não se considera fundamentada a
decisão judicial [...] quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
(e-STJ, fl. 201).
capaz de, em tese, confirmar a conclusão tomadas pelo julgador
No caso, o Tribunal estadual expôs as razões suficientes para manter a
execução fundada em cheque e rejeitou, com fundamentação, as teses relativas ao
pagamento parcial pretérito e agiotagem, além de tratar da irrelevância da questão
fiscal. Ausente similitude fática e divergência específica sobre a mesma questão
jurídica, também aqui incide a Súmula 284/STF.
Por fim, a demonstração adequada do dissídio exige, além do cotejo
analítico, a impugnação de todos os fundamentos independentes do acórdão recorrido
que sustentam a conclusão. Constatada a subsistência de fundamentos não
superados, o conhecimento pela cláusula fica prejudicado.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de EXPEDITO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarada manifestamente inadmissível, protelatória ou improcedente, poderá acarretar
exceções às deliberações inseridas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:00
Código de Controle do Documento: b6a82f6f-ea03-4949-9bb7-93816b6ba929

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.027.053 / MG
Número Registro: 2025/0312560-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244092862004 50015028620238130116 50040100520238130116
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VLADIMIR JOSE MOREIRA
ADVOGADO : ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - MG055894
AGRAVADO
: EXPEDITO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JEISIELE OLIVEIRA HILARIO - MG177881
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: 5073e7d9-e4aa-4451-acf6-d1502e6a47c3

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: 5073e7d9-e4aa-4451-acf6-d1502e6a47c3